Tribunal: TJMT
Processo: 1000618-61.2024.8.11.0047
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000618-61.2024.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JOSE MARIA GONCALVES LOREDO - CPF: 395.997.601-15 (APELANTE), MUNICIPIO DE JAURU - CNPJ: 15.023.948/0001-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JOSE MARIA GONCALVES LOREDO - CPF: 395.997.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. LITÍGIO CONTRAENTES FEDERATIVOS. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso contra sentença que, embora tenha julgado procedente ação cominatória de obrigação de fazer, para determinar a transferência de paciente a hospital com UTI e tratamento especializado, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais. A apelante pleiteia a reforma parcial da sentença para que seja arbitrada verba honorária em seu favor, nos termos da Súmula Vinculante nº 61 do STF e do Tema nº 1.313 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando litiga contra o ente federativo ao qual pertence;
(ii) estabelecer qual o critério adequado para a fixação dos honorários em demandas que envolvem o direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Defensoria Pública possui autonomia funcional, administrativa e orçamentária, conforme art. 134, §2º, da CF/1988, o que autoriza a percepção de honorários mesmo quando litiga contra ente federativo ao qual é vinculada, nos termos do RE nº 1.140.005/RJ (Tema 1.002/STF) e da Súmula Vinculante nº 61 do STF.

4.

Os honorários advocatícios sucumbenciais têm natureza remuneratória e pertencem à instituição, sendo vedado seu repasse aos membros da Defensoria, conforme entendimento firmado pelo STF.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.313 sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese vinculante no sentido de que, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a prestação de serviços de saúde, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

6.

Considerando a natureza da demanda (acesso à saúde), a complexidade moderada do caso, o zelo profissional, o tempo dedicado ao processo e a relevância social da causa, é razoável a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem suportados pelos entes públicos vencidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública mesmo quando litiga contra o ente federativo ao qual pertence.

2.

Nas ações que versam sobre o direito à saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

3.

A fixação equitativa da verba deve considerar a complexidade da demanda, a relevância social da causa, o zelo profissional e o tempo despendido no processo.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134, §2º; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º, III e 8º; arts. 926 e 927, III e V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 23.06.2023 (Tema 1.002);

STJ, REsp nº 2.169.102/AL e REsp nº 2.166.690/RN, Primeira Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1.313).

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru, que, nos autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer, julgou procedente o pedido inicia, condenando o Município, sede da mesma comarca e o Estado de Mato Grosso a promoverem a transferência da paciente, José Maria Gonçalves Loredo,

para Hospital com Unidade de Terapia Intensiva, com atendimento por especialista e tratamento para pneumonias ou influenza mas, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais.

A Apelante sustenta que a decisão incorreu em equívoco, porquanto não há impedimento legal para a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, sobretudo quando atua em face de ente federativo diverso.

Invoca, nesse sentido, a Súmula Vinculante n. 61 do Supremo Tribunal Federal, que reconhece o direito da Defensoria à percepção de honorários advocatícios, ainda que litigue contra o ente estatal a que pertença, porquanto a verba não se confunde com repasse orçamentário.

Ressalta, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema n. 1.313, consolidou o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais têm natureza remuneratória e pertencem à instituição, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, seja provido o presente recurso, reformar a sentença, para que sejam fixados os honorários advocatícios sucumbenciais, de acordo com os critérios legais, em favor da Defensoria Pública do Estado.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, ao passo que o Município de Jauru, em que pese a que tenha sido intimado, não contrarrazoou o presente recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela suspensão do feito até o julgamento do Recurso Especial interposto no IRDR nº1023732-44.2022.8.11.0000. (id. 282242869).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como visto, a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença, com relação a ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O ponto nevrálgico deste Recurso cinge-se em verificar se a Defensoria Pública de Mato Grosso tem, ou não, direito a perceber honorários advocatícios de sucumbência, quando atua em defesa de ação proposta contra as Fazendas Públicas Estadual e Municipal e, caso positivo, qual o critério a ser aplicado.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em 26/06/2023, finalizou o julgamento do RE n. 1140005/RJ, com repercussão geral – Tema n. 1.002 –, decidindo que são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em ação movida contra qualquer ente público, in verbis:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 1.002 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para condenar a União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, no valor de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC, e fixou as seguintes teses: “1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (Negritei).

Com efeito, a autonomia da Defensoria Pública dos Estados é garantida pela própria Constituição Federal, que em seu artigo 134, §2o, estabelece que às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no artigo 99, §2o.

Desse modo, em razão da autonomia funcional, administrativa e orçamentária da Instituição, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo quando litiga contra o ente federativo do qual é parte integrante, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.

Com relação ao critério de arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, cumpre destacar que em 25/02/2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11/06/ 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 /06/2025, estabelecendo que "Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC."

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Assim, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, a serem suportados pelo Município de Jauru e pelo Estado de Mato Grosso.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais pelo critério de equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025